Tribunal: TJDFT
Processo: 0716242-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716242-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISLEI BARBOSA RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. decisão (ID 25836217) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Francislei Barbosa Rodrigues dos Santos, deferiu a liminar pleiteada pelo ora Agravante, mas o advertiu que o bem não poderá deixar o DF sem prévia autorização do Juízo até o transcurso do prazo previsto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n.o 911/69. Alega o Agravante, em resumo, que a determinação contida na r. decisão não tem amparo legal. Assevera que a apreensão do bem é “circunstância hábil a legitimar a retirada do veículo da Comarca e aliená-lo independentemente de qualquer autorização judicial”. Invoca o disposto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n.o 911/69 e defende que, na qualidade de proprietário do bem, tem direito de usar, gozar e dispor dele. Requer antecipação da tutela recursal para que seja afastada a exigência de manter o bem no Distrito Federal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai da r. decisão agravada, o d. Juízo de origem fez constar a seguinte advertência ao Autor: “fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida até o transcurso do prazo estipulado no artigo 3o, § 1o do Decreto Lei 911/69, momento em que haverá a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, que poderá dispor do bem.” Destaque-se que o próprio Agravante invoca o disposto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n.o 911/69, que prescreve consolidar a propriedade em nome do credor fiduciário somente após 5 (cinco) dias da execução da liminar. Desse modo, não há óbices à execução da decisão judicial que impossibilitou a remoção do bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora, isto é, enquanto ainda não se operou a consolidação da propriedade em favor do credor. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO E DEPÓSITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DURANTE O PRAZO DE PURGA DA MORA. DECRETO-LEI No 911/1969. POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca apreensão e depósito, ao deferir a liminar, vedou a remoção do veículo apreendido para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. 2. Dispõe o artigo 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei no 911/1969 que, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo, o devedor poderá recuperar o bem dado em alienação fiduciária mediante depósito para pagamento integral da dívida apresentada pelo credor fiduciário, sob a forma planilha ou memorial de cálculo na petição inicial. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Se é lícito ao devedor, nesse prazo, pagar a integralidade do débito remanescente com base nos valores contidos na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de quaisquer ônus, não se mostra razoável que antes mesmo de seu transcurso o bem seja remetido a outra unidade da federação, mesmo porque possível não seria sua venda antes de escoado tal prazo, porquanto não consolidada a propriedade plena. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1208271, 07130736520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada -grifou-se.) Frise-se que, na vigência do prazo de purgação da mora, o devedor tem a faculdade de pagar o débito pendente, de acordo com a planilha apresentada pelo credor na inicial. Se assim o fizer, o bem lhe será restituído. Portanto, ausente a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator